Tribunal: TJBA
Processo: 0000179-17.2013.8.05.0210
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000179-17.2013.8.05.0210 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE RIACHAO DAS NEVES Advogado(s): APELADO: MARIA DE FATIMA GUEDES CAVALCANTI Advogado(s):NATALIA GUEDES CAVALCANTI ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RECLAMAÇÃO. MUNICÍPIO DE RIACHÃO DAS NEVES. SERVIDOR MUNICIPAL. CARGO COMISSIONADO. COBRANÇA DE VALORES CORRESPONDENTES A DIFERENÇA DE VENCIMENTOS, GRATIFICAÇÃO NATALINA E FÉRIAS. GARANTIA CONSTITUCIONAL INSERTA NOS ART. 7º E ART. 39, §3º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ADIMPLEMENTO DOS CRÉDITOS FUNCIONAIS REIVINDICADOS PELA RECORRIDA. IMPOSSIBILIDADE DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E MORALIDADE. QUITAÇÃO. IMPOSIÇÃO RECURSO IMPROVIDO.. SENTENÇA MANTIDA. Trata-se de Apelação Cível interposta pelo MUNICÍPIO DE RIACHÃO DAS NEVES em face da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara de Feitos de Relação de Consumo, Cível e Comerciais da Comarca de Riachão das Neves (BA), nos autos da Ação de Reclamação, tombada sob n.º 0000179-17.2013.8.05.0210, julgou procedente o pedido formulado pela autora. O cerne da controvérsia consiste em verificar o direito da autora ao recebimento do 13º salário proporcional ao ano de 2012 e das férias integrais vencidas no período aquisitivo de 26/08/2010 a 25/08/2011 e proporcionais ao período aquisitivo e de 26/08/2012 até 25/10/2012. In casu, verifica-se que as provas colacionadas aos autos, comprovam que a apelada exerceu o cargo comissionado de Coordenador de Assistência Técnica e Planejamento e Cooperativismo da Secretaria de Agricultura, nomeada em 26 de agosto de 2010 e foi exonerada do cargo de provimento em comissão, através da portaria 108/2012, de o8 de outubro de 2012 e publicada em 25 de outubro de 2012, tendo o Município apelante deixado de honrar com o pagamento das verbas salariais devidas. (Id.16504776 e 16504776). O direito à remuneração é assegurado pela Constituição Federal, no art. 7º, incisos IV e VII, c/c art. 39, § 3º. Desta forma, não se discute o direito do servidor público ao recebimento do respectivo vencimento, conforme lhe é garantido por lei, cabendo apenas verificar a alegada inadimplência do Ente Público Municipal. A apelada fez prova do fato constitutivo do direito à percepção das parcelas remuneratórias asseguradas pela sentença, vez que os contracheques juntados aos autos, comprova a inexistência do pagamento das férias no período aquisitivo de 26/08/2010 a 25/08/2011 (Id. 16504776). Cabe ainda consignar que o contracheque referente ao mês de outubro de 2016 (Id. 16504776-fl. 23), demonstra que não foi realizado o pagamento proporcional das verbas indenizatórias até o dia da publicação da portaria de exoneração, nem tampouco efetuado o pagamento do 13º salário. De outro modo, muito embora o apelante tenha afirmado que efetuou o pagamento das verbas cobradas, entretanto, não colacionou aos autos prova de que tenha realizado a quitação dos débitos existentes, sendo certo que lhe caberia comprovar o pagamento relativo aos períodos reclamados na petição inicial, por se tratar de fato extintivo ou modificativo do direito do autor, a teor do disposto no art. 330, II, CPC. Portanto, ausente a prova do adimplemento dos créditos funcionais reivindicados pelo recorrente, a dívida existe e deve ser solvida, sob pena de locupletamento ilícito do Poder Público e afronta aos princípios da legalidade e da moralidade que devem nortear a Administração Pública. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível n.° 0000179-17.2013.8.05.0210, originária da Vara dos Feitos de Relação de Consumo, Cível e Comerciais da Comarca de Riachão das Neves (BA), apelante MUNICÍPIO DE RIACHÃO DAS NEVES e apelada MARIA DE FÁTIMA GUEDES CAVALCANTI. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO à Apelação, nos termos do voto da relatora. V